Tribunal: TJPA
Processo: 0814316-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814316-86.2021.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON RODRIGUES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0814316-86.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS.

PACIENTE: WELLINGTON RODRIGUES LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DO PROCESSO LEGAL. DESCABIMENTO. A
PESAR DO PACIENTE SE ENCONTRAR PRESO DESDE 19/04/2020, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA, POSTO QUE
HOUVE REANÁLISE DA PRISÃO CAUTELAR, HOUVE DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA DE PROCESSO Nº 0800427-47.2021.814.0103, ONDE FORAM INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, APÓS VISTAS A DEFESA PARA TAMBÉM APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS
. IGUALMENTE, A SITUAÇÃO DE PANDEMIA GEROU TAMBÉM, EXCEPCIONALMENTE, A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E REDESIGNAÇÃO DE VÁRIOS ATOS, ESPECIALMENTE AS AUDIÊNCIAS QUE HAVIAM SIDO MARCADAS, JUSTIFICANDO O ATRASO NO TÉRMINO DO PROCESSO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESÍDIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Apesar do coacto estar preso desde o dia 19/04/2020,
não há que se falar em excesso de prazo injustificado
da prisão preventiva
, uma vez que no dia
13/01/2022, houve devolução de carta precatória, onde foram inquiridas as testemunhas de acusação, após vistas ao Ministério Público para apresentar alegações finais e posteriormente vistas à defesa para da mesma forma apresentar suas alegações finais, portanto não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator, que está empreendendo todos os esforços para processar e julgar o feito;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 10 de fevereiro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente WELLINGTON RODRIGUES LIMA, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB, preso em flagrante delito no dia 19/04/2020, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por excesso de prazo no curso do processo legal, posto que está preso desde o dia 19/04/2020. Requereu a concessão de liminar a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7537964 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem, os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 18 de abril de 2020, por volta das 08H00, policiais militares efetuaram a prisão do paciente, em virtude do mesmo, na companhia de outro indivíduo não localizado, ter subtraído mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, uma motocicleta de marca Honda, modelo NXR 160 Bros, da vítima Thalita Cristina Dutra Rodrigues Silva. Após a subtração, a vítima dirigiu-se até a Delegacia de Polícia do município de Xinguara, Estado do Pará, para noticiar o fato. Informados pelo 17º Batalhão de Polícia Militar de Xinguara sobre o roubo, os policiais militares do município de Eldorado dos Carajás, também no Estado do Pará, contataram uma guarnição de área e a Polícia Rodoviária Estadual que estava realizando policiamento na Rodovia PA-275. Segundo a peça acusatória, uma guarnição de patrulha rural avistou uma motocicleta com as características das informações recebidas e se aproximaram o paciente, que tentou evadir-se do local.

DO EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DO PROCESSO LEGAL

O impetrante alega excesso de prazo no curso do processo legal, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 19/04/2020.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado, posto que nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que a ação penal está em curso, uma vez que o acusado foi preso em flagrante delito no dia 19/04/2021, a referida prisão foi comunicada no dia 20/04/2020 e o flagrante foi homologado na mesma data. Deixou-se de designar audiência de custódia em razão da suspensão do expediente presencial por força da Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020.

Após requerimento do Ministério Público, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O membro do
Parquet
ofereceu denúncia em 30/04/2020.

A denúncia foi recebida no dia 29/05/2020.

O paciente, após ser citado, apresentou resposta escrita à acusação.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/07/2020, ocasião em que a vítima foi ouvida e o acusado interrogado, após expedida carta precatória para oitiva de testemunhas.

A prisão preventiva foi reavaliada e mantida.

Notificado pelo juízo inquinado coator para informar o andamento da carta precatória, o juízo de Direito da Comarca de Eldorado dos Carajás comunicou a designação de audiência para o dia 07/12/2021, a referida carta precatória ainda se encontrava pendente de devolução pelo juízo deprecado (processo nº 0800427-47.2021.8.14.0103).

No dia 21/07/2021, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva do paciente.

Após consulta ao sistema processual LIBRA, em despacho proferido pela autoridade inquinada coatora datado de 13/01/2022, constata-se que já houve devolução de carta precatória de processo nº 0800427-47.2021.814.0103, na qual foram inquiridas as testemunhas de acusação, vistas ao Ministério Público para apresentar alegações finais no prazo legal. Após vistas a defesa para também apresentar as alegações finais.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo da prisão preventiva.

Ante o exposto, acompanho na integra o parecer ministerial, denego a Ordem, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 10 de fevereiro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2022